Tribunal: TJPA
Processo: 0085523-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085523-32.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL PARA INSTITUIR O TRIBUTO.
LEI COMPLEMENTAR

ESTADUAL Nº 49/ 2005,
QUE ALTEROU A LC Nº 039/2002,
ESTABELECEU O DESCONTO NO VALOR PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE OS BENEFÍCIOS ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DEFINIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO. TESE SEDIMENTADA PELO STF (ADI Nº 3105/DF).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar a possibilidade de
suspensão e ressarcimento
dos descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, sobre os proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas,
cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

2.

Na ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003.

3. A
contribuição previdenciária
é vedada tão somente no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, sendo constitucional a sua incidência, desde que cobrada a partir de 31/12/03, quando
passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio com o advento da EC nº41/2003, ocasião em que sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir referido tributo.

4.
Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003,
na sua
redação original
inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas.
Tal possibilidade somente adveio através da edição da Lei Complementar

Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005,
que alterou a LC nº 039/ 2002,
estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

5.
Recurso de Apelação Conhecido e Não Provido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) a 12 (doze) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARÁ- SINDEL- PA contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante de sentença exarada pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação de Suspensão e Ressarcimento de Desconto Previdenciário em Proventos de Aposentadorias e Pensões (processo. n.° 008552332.2013.814.03.01), ajuizada pelo Apelante.

A parte dispositiva da decisão recorrida (Id. 3034134) tem o seguinte teor:

(...) Em linha de coerência com o raciocínio antecedente, julgo o processo com resolução de

mérito e improcedentes os pedidos do demandante, na forma do art. 487, I do CPC em vigor. Custas e honorários pelo demandante. Em relação à verba de honorários, estipulo o valor em R$4.000,00, com suporte no §8º do art. 81 do CPC. Intimar as partes. Operado o trânsito e julgado e efetivados e os procedimentos próprios, arquivar os autos, observadas as cautelas legais.
.(...) .

Em razões recursais( Id.

3034145), o Apelante aduz ser inconstitucional a contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas instituída pela Lei Complementar Estadual nº 039, alegando ser indevido qualquer desconto sobre proventos e pensões baseadas em leis estaduais ou municipais criadas no interstício da vigência das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003.

Argumenta que os descontos iniciaram após a edição da Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu a tributação sobre benefícios previdenciários, em plena vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, que vedava tais descontos de forma expressa e, que tal restrição legal perdurou até a promulgação da EC nº 41/2003, que passou a autorizar a incidência do tributo.

Ressalta que a Lei Complementar nº 049/2005, editada em momento posterior à concessão dos benefícios previdenciários dos substituídos processualmente, teria apenas alterado alguns dispositivos da Lei 039/2002, não podendo atingir aqueles que já se encontravam em pleno gozo dos respectivos benefícios concedidos até o advento da EC 41/2003, diferente daqueles que ingressaram no Estado após 11 de janeiro de 2002.

Requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 84 e artigo 84-A, da Lei Complementar Estadual nº 039, de 09 de janeiro de 2002, para subsistir a não contribuição previdenciária com base na Emenda Constitucional nº 20/98, que só teria deixado de ter vigência com a aludida EC Nº 41 de 19/12/2003.

Ressalta, que em razão de as aposentadorias dos substituídos terem sido concedidas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, deveria o IGEPREV ser condenado ao ressarcimento dos descontos indevidos, em parcelas vencidas e vincendas, tudo devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a Sentença com a consequente inversão e condenação nas verbas de sucumbência no percentual de 20%, conforme postulado inicialmente, observado a prescrição quinquenal, quando dos cálculos de liquidação de sentença.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (Id.3353806).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença emitida pelo Juízo a quo (Id. 3034149).

O Ministério Público deixou de se manifestar, por entender não se tratar de matéria que necessite a sua intervenção (Id. 3359850).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id
. 3049096).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a sua apreciação.

A questão em análise reside em verificar se são indevidos os descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, nos proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas,
cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

Sobre a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas, a Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, dispõe em seu art. 4º:

Art.
4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(Grifo nosso).

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:

I - cinquenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal , para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II- sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.

Depreende-se que a contribuição previdenciária passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio apenas com o advento da EC nº41/2003, a partir da qual sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir o tributo em questão.

O apelante alega que a cobrança efetuada pelo IGEPREV seria indevida, pois teria sido instituída pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, editada antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No entanto,
em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003,
na
sua
redação original
inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas. Tal possibilidade somente adveio ao ordenamento jurídico através da edição da Lei Complementar

Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005,
que alterou
a
LC
nº 039
/
2002
,
tendo os seus artigos 42, inciso II e 84, inciso II passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 42. Serão descontados dos benefícios previdenciários: (NR LC49/2005)

I - as contribuições e valores devidos pelos segurados ao Regime; (NR)

(...)

Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

(...)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (NR LC49/2005) (grifo nosso)

(...)

Logo, verifica-se que a legislação regional instituiu a contribuição previdenciária após a promul
gação

da
Emenda Constitucional nº 41/2003, através da LC nº 49/2005
,
estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Outrossim, argumenta o apelante que os descontos seriam igualmente indevidos, em razão de sua aposentadoria ter sido adquirida sob a vigência do EC 20/98 e antes da EC
nº 41/2003
, afirmando que a regra tributária trazida pela nova norma constitucional não lhe alcançaria, portanto, fazendo
jus à suspensão e ressarcimento dos descontos previdenciários efetuados em seu contracheque.

Entretanto, embora este E. Tribunal de Justiça já tenha se manifestado no sentido de ser indevida a contribuição previdenciária em face de inativos e pensionistas, cujos benefícios foram concedidos sob a égide da
EC 20/98,
ressalta-se que tal entendimento foi ultrapassado.

Na ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003. Senão vejamos:

Ementa. 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras,
não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária.
Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento.
Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, e 201, caput, da CF.
Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
(...) (ADI nº 3105/DF, Tribunal Pleno, Relator p/ acórdão o Ministro Cezar Peluzo, DJ de 18/2/05). (Grifo nosso).

Portanto, não merece prosperar a insurgência contra a cobrança de ordem previdenciária a servidores públicos que adquiriram a aposentadoria no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, pois, é vedada tão somente a cobrança do tributo no referido período, sendo constitucional a sua incidência, inclusive, sobre os benefícios já concedidas durante a vigência da EC nº 20/98, desde que cobrados a partir de 31/12/03, quando a referida exação foi autorizada pelo advento da EC nº 41/03.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, para manter a sentença impugnada em seu inteiro teor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria, para as providencias necessárias.

Belém, 05 de outubro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2020